Tribunal: TJMT
Processo: 1031089-70.2025.8.11.0000
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031089-70.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 012.361.155-54 (PACIENTE), JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE MT (IMPETRADO), JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), KARINE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 054.217.021-38 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual penal. Habeas corpus. Invasão domiciliar. Prisão preventiva. Envolvimento com organização criminosa. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus impetrado em favor de
paciente
preso em flagrante no dia 2 de setembro de 2025, pela suposta prática dos crimes de homicídio (C
ódigo Penal
, art. 121) e tráfico de drogas (L
ei n.
11.343/2006, art. 33), com posterior conversão da prisão em preventiva. A defesa alegou nulidade da entrada forçada no domicílio, ausência de fundamentos idôneos para a prisão preventiva e presença de condições pessoais favoráveis.

II. Questões em discussão

2.
Há duas questões em discussão:

(i) definir se a entrada no domicílio do paciente, sem mandado judicial, afronta
a
garantia da inviolabilidade domiciliar; e

(
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos legais e a fundamentação idônea para a
manutenção da prisão preventiva;
e

(
iii
) verificar se a segregação cautelar é desnecessária, diante da primariedade, residência fixa e trabalho lícito, com a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3.
A análise da legalidade da entrada forçada em domicílio exige reexame aprofundado de provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus.

4.
A jurisprudência deste Tribunal reconhece que, em situações de flagrante delito e fundadas suspeitas, admite-se a entrada em domicílio sem mandado judicial.

5.
A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta dos delitos, no
modus operandi
e no envolvimento do paciente com facção criminosa.

6.
A custódia cautelar justifica-se para resguardar a ordem pública, evitar reiteração delitiva e preservar a credibilidade da Justiça, sendo inviável sua substituição por medidas diversas.

7.
A primariedade, residência fixa e trabalho lícito não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

8.
Ordem de habeas corpus denegada.

Tese
s
de julgamento:
"1. A análise da legalidade da entrada em domicílio

exige reexame aprofundado de provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus
.
2
. A prisão preventiva é cabível quando presente a gravidade concreta do delito e o envolvimento com organização criminosa, desde que fundamentada de forma idônea. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os pressupostos legais."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI e LXI; CPP,
arts
. 302, 303, 312 e 319; L. 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, HC n. 1012476-41.2021.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 01.09.2021, DJE 09.09.2021; STJ,
AgRg
no RHC 142.263/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma,
DJe
21.05.2021.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus

com pedido liminar
impetrado
pelo advogado

Jo
ã
o Douglas Laurentino Souza
em favor de
Carlos Alberto de Oliveira Lima
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
.

Depreende-se desta impetração

que
o paciente foi preso em flagrante
delito
no dia
2 de setembro
deste ano,
te
ndo a
prisão sido convertida em preventiva no Auto de Prisão em Flagrante n.
1034545-22.2025.8.11.0002
, em decorrência da suposta prática do delito de homicídio
(
art. 121

do Código Penal
) e tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06)
.

Sustenta
,
o

impetrante,
que não houve justa causa para o ingresso no domicílio do paciente, ausente, pois, motivos concretos e fundadas razões, em violação a garantia da inviolabilidade domiciliar.

Ressalta que
o paciente
ostenta condições pessoais favoráveis à liberdade provisória, notadamente a primariedade, a residência fixa e a ocupação lícita, circunstâncias que afastam a periculosidade concreta e demonstram o seu compromisso com a instrução processual.

Alega
que a autoridade acoimada de coatora decretou a prisão preventiva do paciente sem apontar elementos idôneos que justificassem a medida extrema, limitando-se a utilizar fundamentos genéricos; acrescentando, ainda, que, na espécie, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Com base
nessas razões
acima consignadas
, liminarmente, requer
eu

o relaxamento da prisão
em virtude da invasão domiciliar, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente ou, subsidiariamente, a revogação da
prisão do
paciente
.
E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões que se encontram no ID
314864890
, dispensando as informações do juízo de origem.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, nas razões que se encontram no ID
320769873
, manifesta-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante se verifica da documentação pré-constituída
(ID
313731860
– p. 12/14)
, a Polícia Militar recebeu notícia de que um indivíduo teria sido sequestrado em um bar, sob grave ameaça com armas de fogo, por suspeitos
vinculados à facção criminosa
Comando Vermelho
.
A vítima
,
vulgo “Maranhão”,
teria sido conduzida até um veículo Celta, de cor preta e placas HRZ-5615, submetida a um “salve” e, posteriormente, assassinada. Em diligência, a guarnição localizou o corpo já sem vida, apresentando marcas de disparos de arma de fogo e sinais de tortura.

Na sequência, durante a apuração em flagrante, moradores da região relataram ter visto o referido veículo passar pelo local, fornecendo, ainda, informações que apontaram para a autoria do crime, atribuída ao paciente Carlos,
a

Gustavo Nascimento Cunha (vulgo “Terrível”) e a Vitor (vulgo “VN”) (
ID
313731860
-
p. 18).

Em continuidade às investigações, a autoridade policial deslocou-se até o endereço do paciente Carlos, que, ao perceber a aproximação da guarnição, empreendeu fuga, quebrando seu aparelho celular na tentativa de ocultar provas. Apesar disso, foi alcançado, detido e algemado. O comportamento de fuga, aliado
à
suspeita de ocultação de evidências, motivou a realização de busca pessoal e domiciliar.

Durante a busca pessoal foi localizado em seu bolso duas munições
calibre .
38, seis porções análogas a maconha e duas porções análogas a cocaína, assim como n
o interior da residência foram apreendidas porções de cocaína e maconha, acondicionadas individualmente, balança de precisão
e
aparelho de celular
(ID
313731860
– p. 26)
, resultando na prisão em flagrante do paciente e de sua companheira
Karine Oliveira da Silva
no dia 2 de setembro deste ano
(I
D
313731860
-
p. 10).

Consta, ainda, do Boletim de Ocorrência n. 2025.282389 (Id.
313731860
-
p.
15/19
) que o paciente teria confessado informalmente exercer a função de “disciplina” da facção na região do Figueiral, relatando que a vítima era usuária de
tornozeleira
eletrônica, respondia por crime de estupro e havia rompido o equipamento. Narrou também que, em conjunto com Gustavo Nascimento Cunha (“Terrível”) e Vitor (“VN”), ambos moradores da região de Nossa Senhora do Livramento, planejou a execução do homicídio. Acrescentou que tentou quebrar seu aparelho telefônico por conter mensagens referentes ao delito e à reunião realizada em sua residência, com a participação de sua companheira, que teria ciência do plano e atuaria na contabilidade do tráfico de drogas.

A partir desses elementos, depreendem-se a materialidade e os indícios de autoria dos delitos de tráfico de drogas e homicídio
, bem como o motivo do delito,
consistente em retaliação imposta pelo denominado “tribunal
do crime” da facção
criminosa
Comando Vermelho
, em razão da suposta prática de estupro atribuída à vítima.

De início, cumpre ressaltar que as alegações de nulidade da busca pessoal e domiciliar não comportam exame no estreito âmbito do habeas corpus, uma vez que a verificação de eventual ilicitude das provas demanda análise aprofundada da ação penal originária. Tal exame pressupõe avaliação minuciosa do conjunto fático-probatório, notadamente a confrontação das versões apresentadas pelo paciente e pelos policiais militares que participaram da diligência, providência inviável na via eleita pelo impetrante.

Acerca da matéria, importa salientar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado
Orientativo
n. 42, consolidou o entendimento de que “
não se revela cabível, na via estreita do habeas corpus, discussão acerca da autoria do delito
”.

Assim, tanto a controvérsia sobre o envolvimento ou não do paciente na prática delitiva, quanto à alegação de ausência de mandado judicial e de inexistência de situação
flagrancial
que justificasse a entrada dos policiais em sua residência, configuram matérias cuja apreciação deve ser reservada à apelação criminal, por demandarem revolvimento probatório.

Por conseguinte, esta Corte de Justiça tem firme posicionamento no sentido de que o habeas corpus não se presta ao exame da validade das provas obtidas mediante suposta violação de domicílio ou da intimidade, como se extrai do precedente a seguir ementado:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE AO PACIENTE – 1. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO FLAGRANTE PERPETRADO - TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA - FUNDADAS SUSPEITAS DA PRÁTICA ILÍCITA – HIPÓTESE DE FLAGRANTE E CRIME PERMANENTE – POSSIBILIDADE DE INVASÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL OU AUTORIZAÇÃO DO MORADOR DA CASA –
APREENSÃO DE PORÇÕES DE MACONHA – 2. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR NÃO ANALISADO EM 1º GRAU – VEDADO O EXAME DIRETO NESTA CORTE REVISORA – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM
DENEGADA.

1. Na existência de fundadas suspeitas de que o paciente estaria envolvido com o narcotráfico, após averiguação de denúncia anônima e constatação de atitude suspeita em frente ao imóvel, admite-se a invasão domiciliar sem mandado judicial ou autorização do morador, de modo a não tornar ilícitas as provas obtidas da referida diligência. Assim, havendo indícios, ainda que mínimos, da possibilidade de o paciente estar envolvido com o narcotráfico e devidamente comprovada a apreensão de narcóticos em sua posse, consoante relatado no boletim de ocorrência e atestado no laudo pericial,
não há como
ser
acolhida na via eleita as teses de nulidade das provas colhidas e negativa de autoria, pois isto exigiria dilação de provas incompatível com o rito procedimental célere e sumário do habeas corpus
.

2.
Inexistindo prova cabal nos autos de que o pedido de prisão domiciliar tenha sido pugnado e apreciado em 1º grau, inviabiliza-se o exame direto da matéria por este
eg
. Sodalício, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de
jurisdição.

(N.U 1012476-41.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 01.09.2021 e publicado no DJE de 09.09.2021)

Com efeito, considerando que não é possível analisar as teses que impliquem dilação probatória ou revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório na presente sede
, as
questões relativas à legalidade da busca domiciliar devem ser apreciadas no âmbito da ação penal principal e, em grau recursal, pela apelação já interposta.

Assim, ausente
a
verossimilhança mínima das teses defensivas, não se mostra possível apreciar as alegações formuladas, sob pena de prejulgamento, mormente porque pende de exame o recurso voluntário interposto pela defesa perante o órgão colegiado competente, a quem incumbe a devolução necessária para o enfrentamento da matéria.

A defesa sustenta que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea. Entretanto, tal alegação não encontra respaldo.

Com efeito, o magistrado de primeiro grau,
ao decretar a prisão preventiva, ressaltou a necessidade de resguardar a ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito, praticado de forma extremamente violenta e com características próprias de organização criminosa. Destacou, ainda, tratar-se de crime de natureza hedionda, circunstância que acentua a reprovabilidade da conduta e justifica a custódia como meio de prevenir a reiteração delitiva e assegurar a paz social.

Enfatizou-se, ademais, que o paciente exerce
a função de “disciplina” na facção
Comando Vermelho
, o que evidencia sua periculosidade concreta e reforça a imprescindibilidade da segregação cautelar, não apenas para obstar a prática de novos crimes, mas também para resguardar a credibilidade da Justiça.

No ponto que interessa, transcreve-se o trecho da decisão impugnada (
autos n.
1034545-22.2025.8.11.0002
– ID
206824991
):

[...]

Embora a materialidade e a autoria encontrem-se estampadas nos autos de maneira inequívoca, evidente e clara,
“in
casu
”,

ao menos em um exame perfunctório, constato que restaram demonstrados presentes os motivos subjetivos ensejadores da necessária segregação provisória, pela garantia da ordem pública, apenas em relação ao custodiado CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA LIMA
, no que tange à garantia da ordem pública. Com efeito, diante das provas colhidas até o momento, vejo que, embora não exista antecedentes,
o acusado é pessoa perigosa, sendo taxado como “disciplina” da organização criminosa “Comando Vermelho”. Sendo assim, a prisão do increpado servirá para evitar a reprodução de novos delitos, como também para precaver o meio social e a credibilidade da justiça
, sendo que a clausura processual
impõe-se
para garantia da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal.
[...].

Destacamos.

Constata-se, portanto, que, ao menos nesta fase processual, subsistem elementos consistentes a justificar a manutenção da prisão preventiva do paciente
, diante da gravidade concreta do delito
a ele imputado, consistente em homicídio
previamente arquitetado

e executado por integrantes da facção criminosa
Comando Vermelho
, cuja execução foi antecedida por reunião realizada em sua residência para definir os pormenores da ação criminosa,
circunstância que
evidencia sua elevada periculosidade.

Nesse contexto, a segregação cautelar revela-se medida indispensável e insubstituível, não apenas para prevenir eventual reiteração delitiva, mas também para resguardar a ordem pública, preservar a tranquilidade social e assegurar a credibilidade da Justiça
.

Consideradas tais particularidades
, não se mostra cabível cogitar a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, as quais se revelam manifestamente inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública.

E, como se sabe, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que “
O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública
” (Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 142.263/MG, relatado pelo Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma,
DJe
21/05/2021), especialmente objetivando a paralisação das atividades ilícitas que a associação se dedica com frequência, o que somente se logra efetivar com a custódia preventiva dos seus membros.

Por outro viés, a despeito de o impetrante sustentar que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais como primariedade, endereço fixo e trabalho lícito, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejara restituição da sua liberdade.

Aliás, tal como se infere do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, consolidou o seu entendimento a respeito da matéria da seguinte forma: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar,
quando presente o periculum
libertatis
, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Carlos Alberto de Oliveira
,
e, por consequência,
denego
a ordem de habeas
corpus.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025